Tribunal: TJMT
Processo: 1000350-80.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000350-80.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ROSIMARA B MENEGUINE - CNPJ: 37.511.508/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL RAMOS PAIANO - CPF: 040.364.241-81 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), ERICO STEVAN GONCALVES - CPF: 003.944.799-55 (AGRAVANTE), ROSIMARA BRANCALIAO MENEGUINE - CPF: 650.554.111-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de penhora de percentual da remuneração da executada, formulado após tentativas infrutíferas de localização de ativos financeiros via SISBAJUD.

O recorrente requereu a constrição de 30% da remuneração da executada até a satisfação do crédito decorrente de acordo judicial descumprido.

A decisão agravada indeferiu o pedido ao fundamento de que a verba possui natureza salarial e de que os rendimentos da executada são inferiores a cinco salários mínimos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de percentual da remuneração da executada para satisfação de crédito não alimentar, em cumprimento de sentença, desde que preservada quantia suficiente à sua subsistência digna e à de sua família.

III. Razões de decidir

O agravo de instrumento deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada.

A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não possui caráter absoluto. A jurisprudência do STJ admite sua relativização em situações excepcionais, desde que resguardado o mínimo existencial do devedor e de sua família.

No caso, a execução decorre de acordo judicial descumprido e se prolonga sem pagamento do débito, apesar das tentativas frustradas de localização de bens penhoráveis.

A vedação integral da constrição compromete a efetividade da tutela executiva e impede a satisfação de crédito judicialmente reconhecido.

Embora a remuneração da executada tenha natureza salarial e constitua sua principal fonte de subsistência, o valor mensal informado de R$ 2.802,52 autoriza a fixação de percentual reduzido de penhora.

A constrição de 10% da remuneração líquida revela-se adequada e proporcional, pois concilia a efetividade da execução com a preservação do mínimo existencial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para autorizar a penhora de 10% da remuneração líquida da executada, mediante desconto mensal, até a satisfação do crédito exequendo.

Tese de julgamento:
“1. A impenhorabilidade da verba remuneratória prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada, em caráter excepcional, para satisfação de crédito não alimentar. 2. A penhora de percentual da remuneração do executado é admissível quando preservado o mínimo existencial necessário à sua subsistência digna e à de sua família. 3. É proporcional a penhora de 10% da remuneração líquida quando inexistirem outros bens penhoráveis e a medida conferir efetividade ao cumprimento de sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, IV, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 2.842.184/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 05.05.2025; TJMT, AI no 1028875-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito ativo, interposto por Érico Stevan Gonçalves em face da decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença tombado sob o no 0003735-79.2009.8.11.0087, cuja parte executada é Rosimara Brancaliao Meneguine, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte indeferiu o pedido de penhora de percentual dos rendimentos mensais da executada, ora agravada, sob o fundamento de que esta percebe remuneração inferior a cinco salários mínimos, o que, segundo o juízo de origem, atrairia a presunção de essencialidade dos proventos à sua digna subsistência, à luz do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ainda conforme a decisão, a penhora sobre percentual do salário da executada configuraria medida desproporcional e desarrazoada, diante da alegada hipossuficiência econômica.

Irresignado, o agravante manejou o presente recurso, sustentando, em síntese: (i) que a Agravada é servidora pública concursada, com remuneração regular, exercendo o cargo de Professora de Educação Física no Município de Peixoto de Azevedo/MT; (ii) que a decisão agravada aplicou de forma genérica e descontextualizada a vedação à penhora de salários, sem analisar as peculiaridades do caso concreto, tampouco verificar a existência de outros meios idôneos para satisfação do crédito; (iii) que a jurisprudência pacificada nos tribunais pátrios admite a relativização da impenhorabilidade de salários, especialmente quando limitada a percentual razoável, como os 30% postulados, e ausente prova de que tal medida comprometa a subsistência do devedor; (iv) que a executada é casada e possui empresa ativa registrada em seu nome, o que revela a existência de eventual composição familiar de renda e possíveis outras fontes de receita, aptas a afastar a alegação de vulnerabilidade econômica; (v) que a manutenção da decisão agravada ocasiona grave prejuízo ao exequente, comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional e a utilidade da execução.

Ao final, pugna pela concessão de efeito ativo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para autorizar desde logo a penhora de 30% dos rendimentos líquidos da agravada, com depósitos mensais em conta judicial vinculada, até a integral satisfação do crédito, e, no mérito, requer a integral reforma da decisão agravada.

O pedido de urgência foi indeferido conforme id. 340267859.

Informações constam no id. 341085390.

Nas contrarrazões de id. 346085870, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de
Cumprimento de Sentença
promovido por
Erico Stevan Gonçalves
em face de
Rosimara B. Meneguine – ME e Rosimara Brancaliao Meneguine
, visando a satisfação de crédito decorrente de acordo judicial descumprido.

Cinge-se que, no curso da marcha processual, diante do reiterado inadimplemento da obrigação pela parte executada e após tentativas infrutíferas de localização de ativos financeiros, o exequente aportou aos autos manifestação requerendo a
penhora de percentual da remuneração da executada Rosimara Brancaliao Meneguine, no patamar de 30%
, até a satisfação do crédito exequendo.

O magistrado
a quo
, contudo,
indeferiu o pleito
, ao fundamento de que os valores percebidos pela executada possuem natureza salarial e que seus rendimentos seriam inferiores a cinco salários mínimos, circunstância que, em seu entender, inviabilizaria a constrição pretendida.

Inconformado, o exequente interpôs o presente
Agravo de Instrumento
, sustentando a
possibilidade de penhora de percentual da remuneração da executada
, diante da relativização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, desde que preservada quantia suficiente à manutenção da subsistência digna do devedor e de sua família.

Forte em tais argumentos, requer o provimento do recurso para
reformar a decisão agravada
, autorizando-se a penhora de percentual dos rendimentos da executada, em patamar a ser fixado por este Relator, até a integral satisfação do crédito executado.

Pois bem. É cediço que o
agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem incursão em matérias estranhas ao conteúdo do ato judicial impugnado.

No caso em apreço, com a devida vênia ao entendimento do magistrado de origem, verifica-se que a jurisprudência pátria, especialmente do
c. Superior Tribunal de Justiça
, tem admitido,
em hipóteses excepcionais
, a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família.

Nesse sentido:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO . POSSIBILIDADE. VERBA DE APOSENTADORIA. COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art . 833, IV, do Código de Processo Civil a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da falta de demonstração de se tratar, a verba penhorada, de proventos de aposentadoria demandaria o reexame fático-probatório dos autos, encontrando óbice na Súmula no 7/STJ. 3 . Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.”
(STJ, AREsp: 2842184 SC 2025/0023861-3, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05.05.2025 – negritei)

Dessa forma, a impenhorabilidade da remuneração
não possui caráter absoluto
, sendo possível sua mitigação diante das particularidades do caso concreto, notadamente quando se busca
compatibilizar a proteção do mínimo existencial do devedor com a efetividade da tutela executiva
.

No caso concreto, verifica-se que o cumprimento de sentença decorre do
inadimplemento de acordo judicial celebrado entre as partes
, sendo certo que a execução se arrasta há considerável lapso temporal, sem que a executada tenha promovido o adimplemento da obrigação ou apresentado proposta concreta de pagamento.

Assim, embora se reconheça que os valores percebidos pela executada possuem natureza salarial, entendo que a vedação absoluta da constrição revela-se medida excessiva, na medida em que
inviabiliza, na prática, a efetividade da execução
, frustrando o direito do credor à satisfação do crédito judicialmente reconhecido.

Todavia, considerando que os rendimentos da executada constituem sua principal fonte de subsistência, evidenciando-se o valor mensal de R$ 2.802,52, mostra-se adequado
fixar percentual reduzido de constrição
, de modo a equilibrar os interesses em conflito.

Dessa forma, reputo razoável
autorizar a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida da executada
, percentual que preserva o mínimo existencial necessário à sua subsistência, ao mesmo tempo em que assegura utilidade prática ao processo executivo.

Nesse sentido, colaciono recente precedente desta Corte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DA VERBA SALARIAL . RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I . Caso em exame Agravo de instrumento interposto pela instituição bancária contra decisão de primeira instância que indeferiu a penhora de percentual sobre o salário do executado, garantindo o mínimo existencial. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de percentual de salário, diante da relativização da regra de impenhorabilidade, assegurando-se renda suficiente para a subsistência do devedor e de sua família. III . Razões de decidir
A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade de salários em situações excepcionais, permitindo a penhora parcial desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. No caso, a penhora de 10% sobre o salário liquido do executado, atende ao princípio da efetividade da execução e minimiza os impactos na subsistência do devedor.
IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido . Tese de julgamento: “É possível a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, quando esta medida não comprometer a subsistência digna do executado e de sua família.”
(TJMT, RAI 10288754320248110000, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 27.11.2024 – negritei)

Dessa forma, tenho que a decisão vergastada
merece reforma parcial
, a fim de autorizar a penhora de
10% da remuneração líquida da executada Rosimara Brancaliao Meneguine
, mediante desconto mensal, até a satisfação do crédito exequendo. preservando-se, assim, o mínimo existencial necessário à sua subsistência.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026